Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731067-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NEUSA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Ordinária n.o 0000805-28.1993.8.07.0001) movida por MARIA NEUSA DA SILVEIRA, afastou a impugnação do ente público aos cálculos da Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 62149528), o DISTRITO FEDERAL reitera a tese de excesso de execução por suposto erro material nos cálculos da Contadoria Judicial. Sustenta, em síntese, que não foi observada a necessidade de abatimento dos valores restituídos em novembro e dezembro de 1993, conforme os cálculos constantes da planilha apresentada pela autora. Aduz não haver óbice ao desconto dos valores já restituídos administrativamente, conforme prova produzida pela própria autora, nem haver preclusão da questão, visto que a observância aos limites do título executivo caracteriza matéria de ordem pública. Ao apontar perigo de dano em face do comando de expedição da RPV, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar “a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados, até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja decotado o excesso de execução no valor de R$ 8.987,87, e homologado o valor de R$ 4.222,42, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia dos cálculos apresentados. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDSAÚDE (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), em que foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à restituição dos valores indevidamente descontados pela Fundação Hospitalar do DF a título de contribuição previdenciária, acrescidos de correção monetária e juros de mora. O ente público executado insiste haver excesso de execução nos cálculos da Contadoria Judicial, defendendo sejam abatidos os valores restituídos administrativamente à autora nos meses de novembro e dezembro de 1993. Em juízo de cognição sumária, o cotejo dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em face dos demais cálculos e planilhas carreadas ao feito por ambas as partes (IDs 189555665, 191857732, 174467661 e 90433569 do processo referência), denota a priori que os cálculos do órgão auxiliar do juízo se olvidaram de considerar os valores já restituídos administrativamente. Nesse aspecto, impõe observar que a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos principais (ID 96151000 do processo referência), fixou como correto o valor apontado pelo ente público que, além de aplicar a limitação temporal de janeiro de 1992 a outubro de 1993, observou o abatimento dos valores já restituídos administrativamente, não destoando neste ponto da planilha que instrui a própria petição inicial, assim como as demais planilhas juntadas pela parte autora. Nessa esteira, a considerar que os agravos de instrumento interpostos no feito (AGI 0724078-16.2021.8.07.0000 e AGI 0727026-28.2021.8.07.0000) versaram apenas sobre prescrição, correção e juros de mora, entende-se que restou mantida a base de cálculo limitada ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, com observância ao abatimento dos valores já restituídos administrativamente. Logo, ao que se percebe nesse exame prefacial, razão assiste ao executado em apontar excesso nos cálculos contadoria do juízo, por inobservância ao pertinente abatimento dos valores já restituídos administrativamente, sob pena de restituição a maior do que efetivamente devido à servidora exequente. Presente, portanto, a probabilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo vindicado. De outro lado, não se pode reputar como corretos os cálculos levados a efeito pelo ente público no concernente ao modo de aplicação da Taxa Selic. Com efeito, verifico que os cálculos do ente público aplicam a Taxa Selic apenas sobre o valor principal atualizado até 31/05/2018. O valor então apurado é somado ao valor principal atualizados até 31/05/2018 e aos juros de 0,5% (meio por cento) fixados até tal data (ID 191857732 do processo referência). No entanto, este egrégio Tribunal de Justiça, com apoio na Resolução CNJ n.o 303/2019, tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, conquanto a planilha da contadoria do juízo não evidencie a forma de aplicação da Taxa Selic (se na forma simples sobre o débito consolidado ou se na forma composta), visto não discriminar o total dos juros de 0,5% (meio por cento) e o total acrescido em razão da Taxa Selic, certo é verificar-se prima facie não subsistir o cálculo apresentado pelo ente público executado, pois, ao aplicar a Taxa Selic apenas sobre o valor principal corrigido, apurou valor menor ao obtido quando da correta incidência da taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado até o início de sua aplicação (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Assim, ao que tudo indica nessa breve análise inicial, necessário se faz o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retomada dos cálculos do valor devido à luz das considerações acima. No mais, o perigo de dano reside na expedição e pagamento de RPV a maior em prejuízo ao erário. Presentes, portanto, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano exigidos cumulativamente para concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após maior aprofundamento sobre a questão. Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator